Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-59.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003188-59.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILDO DA CRUZ CAMPOS - CPF: 014.912.991-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CARDOSO DA SILVA - CPF: 046.559.921-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “
H
”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CIÊNCIA DA GRAVIDEZ PELO RÉU. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP), à pena de 08 meses e 29 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização moral à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acusado ingressou e permaneceu na residência de sua ex-companheira, no período noturno, contra a vontade desta;
(ii)
agressões físicas consistentes em tapa e socos no rosto da ofendida, sem lesões aparentes;
(iii)
vítima grávida de aproximadamente cinco meses à época;
(iv)
depoimentos da ofendida firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal;
(v)
admissão parcial dos fatos pelo réu, que alegou discussão e contato físico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pela contravenção de vias de fato, por atipicidade da conduta e ausência de provas;
(ii)
absolvição pelo crime de violação de domicílio qualificada, por insuficiência probatória; e
(iii)
afastamento da agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP, por ausência de prova documental da gravidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i
) verificar se há prova suficiente para a condenação pela contravenção de vias de fato;
(ii)
analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada; e
(iii)
examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para à condenação.

7. A ausência de lesões corporais não descaracteriza a contravenção de vias de fato, por se tratar de tipo residual, que prescinde de prova pericial.

8. Configura o crime de violação de domicílio a conduta de ingressar ou permanecer em residência alheia, contra a vontade do morador, bastando o dolo genérico para sua tipificação.

9. A agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP é de natureza objetiva e incide quando comprovado que a vítima estava grávida e que essa condição era de conhecimento do agente ou perceptível de forma inequívoca, o que ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, art. 5º, III; CP, art. 61, II, “
h
” e 150, §1º; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC; TJMT, ApCrim 1022261-52.2020.8.11.0003, ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, ApCrim 1010481-61.2021.8.11.0042, ApCrim 1002956-45.2021.8.11.0004 e ApCrim n. 1001434-30.2020.8.11.0032.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Danildo da Cruz Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1003188-59.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, ­§1º, do CP), à pena de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
21 (vinte e um) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima
(id. 304410866).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de atipicidade da conduta, bem como em relação ao crime de violação de domicílio qualificada, alegando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante descrita no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, diante da ausência de prova documental apta a comprovar a gravidez da vítima à época dos fatos

(id. 304410872).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 304410874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
306820378
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Danildo da Cruz Campos
foi denunciado pela prática da
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, ­§1º, do CP), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Fato 01 – Violação de Domicílio Qualificada: Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/04/2021, por volta das 23h00min, na residência particular localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, nº 1312, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS, com consciência e vontade, entrou e permaneceu na residência de sua ex-convivente V.C.S.R., contra a vontade da vítima, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 02/03 do ID 119560476), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Vias de Fato: Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-convivente V.C.S.R., Boletim de Ocorrência (...), Termo de Representação Criminal (...), Termo de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos: Sobressai dos autos que o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS e a vítima V.C.S.R. conviveram maritalmente por 01 (um) ano e, na época dos fatos, estavam separados há cerca de 60 (sessenta) dias e Vanessa estava grávida de 05 meses.

Ocorre que DAMILDO nunca aceitou o fim do relacionamento, nesse sentido, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas o denunciado foi à residência de V. e forçou o portão de entrada, invadindo e permanecendo no local contra a vontade da vítima.

Na ocasião, o casal se desentendeu e discutiu, ocasião em que o denunciado desferiu um tapa no rosto de V., contudo, não foram causadas lesões corporais, conforme se verifica da conclusão do laudo pericial constante nos autos.

No dia seguinte, a vítima foi até a delegacia para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor. (...)”.
(
sic,
id. 304409942).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado
à pena de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
21 (vinte e um) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41)

A defesa sustenta a inexistência de dolo por parte do réu na prática da contravenção penal de
vias de fato em desfavor da vítima, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e pela consequente absolvição do apelante, bem como pela insuficiência probatória para condenação, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não comporta provimento.

Os fatos apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era ex-companheira do apelante, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ. AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 consiste na prática de violência contra a pessoa, sem que desta resulte lesão corporal. A ausência de lesões aparentes, portanto, é característica intrínseca ao tipo penal, dispensando a comprovação por laudo pericial
(TJMT, ApCrim n. 0000939-27.2019.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, DJe 09/11/2022).

No caso em apreço, a materialidade e
a autoria restam evidenciadas pelos depoimentos coerentes e consistentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo boletim de ocorrência e pela requisição das medidas protetivas de urgência.

Ouvida em sede policial, a vítima
V.C.S.R.
declarou que, no dia dos fatos, por volta das 23h, seu ex-companheiro Danildo, com quem estava grávida de cinco meses, foi à sua residência, embora estivessem separados há cerca de sessenta dias. Narrou que o apelante forçou o portão, adentrou o imóvel e a agrediu com um golpe no rosto, além de lhe desferir duas “mãozadas” (id. 304409937, p. 13/14).

Sob o crivo do contraditório, a ofendida reafirmou sua versão, relatando ter recebido pelo menos três socos no rosto, e reiterou que estava grávida de cinco a seis meses. Acrescentou que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que procurou atendimento médico no dia seguinte, constatando-se vermelhidão no rosto, sem lesões graves (id. 304410864).

O apelante
Danildo da Cruz Campos
, ouvido apenas extrajudicialmente, declarou que, no dia dos fatos, estava em um bar quando recebeu mensagens de mulheres reclamando de supostas acusações feitas pela vítima. Diante disso, foi até a residência dela para esclarecer a situação, admitindo que ambos se exaltaram e que segurou a ofendida com força, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, mas negando agressões físicas intencionais (id. 304409937).

O conjunto probatório é suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria da contravenção, especialmente diante da firme narrativa da vítima e da admissão, pelo apelante, de que empregou força física contra ela.

Embora o réu tenha justificado sua atitude alegando estar embriagado, cumpre frisar que a embriaguez voluntária não afasta o dolo, constituindo apenas circunstância que contextualiza o fato e, em alguns casos, agrava o desvalor da conduta.

Ressalta-se, ainda, que o laudo pericial que atestou ausência de lesões corporais não exclui a caracterização das vias de fato, justamente por se tratar de tipo residual que incide quando as agressões não deixam vestígios permanentes.

Nesse sentido, cita-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1022261-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Diante disso, evidenciada a conduta agressiva e o dolo, não há falar em absolvição, posto que as provas são aptas a embasar a condenação pela contravenção do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, praticada no contexto da Lei Maria da Penha.

1.2. Provas de autoria e materialidade do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP)

Do mesmo modo, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de violação de domicílio qualificada, alegando não haver provas suficientes de que o réu tenha ingressado no imóvel da vítima contra a vontade desta.

Contudo, o pleito não prospera.

O delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal, constitui delito de mera conduta, ou seja, independe da ocorrência de resultado naturalístico, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa ou em suas dependências, contra a vontade do morador.

Trata-se de tipo penal que exige apenas o dolo genérico, consubstanciado na consciência e vontade de ingressar ou permanecer no domicílio alheio, sem que seja necessária a demonstração de finalidade específica.

No presente caso, a prova oral é clara no sentido de inexistir consentimento para o ingresso do apelante.

Na fase policial, a vítima
V.C.S.R.
afirmou que, no período noturno, o apelante “forçou o portão” e entrou em sua residência. Em juízo, confirmou que o réu aproveitou o fato de o portão dos fundos estar aberto, adentrou sem permissão e se sentou no sofá da sala (id. 304409937, p. 13/14 e 304410864).

O próprio
apelante
, em seu interrogatório policial, embora negue ter arrombado o portão, confessou que “o portão estava aberto, e que quando foi abri-lo, o portão caiu” e que se deslocou até o imóvel “para tirar satisfação” com a vítima (id. 304409937). Essa declaração, além de confirmar o ingresso não autorizado, demonstra sua ciência de que a entrada contrariava a vontade da moradora, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

“(...) O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. (...) para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1010481-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

Ademais, os precedentes deste Sodalício demonstram a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por qualquer outra prova, como no caso em tela. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Assim, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 150, § 1º, do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2.
DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena provisória

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, sob o argumento de inexistir prova documental da gravidez da vítima à época dos fatos.

Novamente, a pretensão não merece acolhimento.

A agravante disposta no
artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal
possui natureza objetiva, bastando para sua incidência a demonstração de que o agente tinha conhecimento do estado gravídico da vítima ou que essa condição fosse perceptível de forma inequívoca no momento da conduta, conforme entendimento jurisprudencial:

“(...) Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.” (TJMT, Ap 12151/2013). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

No caso em tela, a
vítima
declarou que, à época dos fatos, estava grávida de aproximadamente cinco meses, de filho gerado com o apelante, de quem estava separada havia cerca de sessenta dias. O
próprio réu
afirmou, em sede policial, que manteve contato com a ofendida após a separação porque ela estava grávida de poucos meses.

Ademais, no interrogatório policial de 25/maio/2023, o acusado informou que o casal possuía um filho em comum de um ano e oito meses, o que confirma a cronologia da gestação narrada, considerando que os fatos ocorreram em 18/abril/2021 (id. 304409937).

Portanto, estando devidamente comprovado o conhecimento do apelante sobre a gravidez da vítima, idônea a aplicação da agravante do artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, razão pela qual a mantenho.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Danildo da Cruz Campos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025